Tribunal: TJPA
Processo: 0816366-75.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816366-75.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOHNISSON WALLISSON MALCHER DIAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal contra mulher. Sentença absolutória. Palavra da vítima. Contradições nos depoimentos policiais. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Recurso desprovido
.

I. caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém que absolveu Johnisson Wallisson Malcher Dias da acusação de prática de lesão corporal contra sua companheira, com base no art. 386, VII, do CPP. A acusação sustenta que, apesar de a vítima ter negado a agressão em juízo, os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência confirmam o ato, requerendo condenação criminal e fixação de danos morais. A defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória, apontando contradições nas provas testemunhais e reafirmando a versão da vítima de que a lesão foi causada por queda acidental.

II. questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes nos autos são suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à autoria da lesão corporal imputada ao réu, possibilitando o decreto condenatório, ou se prevalece a dúvida que justifica a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

III. razões de decidir

3.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, mas deve estar em harmonia com os demais elementos constantes dos autos para fundamentar condenação.

4.

A vítima, de forma coerente e reiterada, negou a agressão tanto na fase policial quanto em juízo, afirmando ter se machucado ao cair acidentalmente.

5.

O laudo médico aponta ferimento corto-contuso, lesão compatível com queda.

6.

Os depoimentos dos policiais militares que afirmaram ter presenciado a agressão contêm contradições relevantes quanto à distância dos fatos, presença de outras pessoas e procedimentos adotados durante a ocorrência.

7.

A ausência de testemunhas presenciais, além dos policiais, e a falta de consideração da versão da vítima no momento da abordagem policial comprometem a credibilidade da acusação.

8.

A fé pública atribuída aos agentes policiais não é absoluta e pode ser relativizada diante de contradições, inconsistências e fragilidades probatórias.

9.

A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
impõe-se diante de prova inconclusiva sobre a autoria da lesão corporal imputada ao réu.

IV. dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação penal exige prova robusta e harmônica, sendo inviável quando há contradições relevantes nos depoimentos testemunhais e a vítima nega de forma reiterada ter sofrido agressão.

2.

Diante da dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CP, art. 129, §13; Lei nº 11.340/06, arts. 5º, I, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.522.228/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que absolveu
JOHNISSON WALLISSON MALCHER DIAS
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação da prática do crime tipificado no
art. 129, §13, do Código Penal
, em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/06).

Em suas razões, o apelante pugnou pela condenação do réu, sustentando, em síntese, que apesar da vítima ter negado que o réu a agrediu em audiência de instrução, os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência possuem fé pública e confirmam a agressão. Argumentou, ainda, que nos casos de violência doméstica, é comum que a vítima altere sua versão em juízo, seja em razão da passagem do tempo, por estar fragilizada emocionalmente ou para proteger o agressor, o que não deve inviabilizar a responsabilização penal do denunciado. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, bem como que seja compelido o réu a pagar danos morais em favor da vítima.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando, em síntese, que existem inúmeras contradições nos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o que enfraquece a tese acusatória. Sustentou, também, que houve falha na apuração dos fatos, pois, embora o caso tenha ocorrido em local público com presença de várias pessoas, nenhuma testemunha foi ouvida além dos policiais. Alegou, ainda, que a vítima manteve sua versão tanto na fase policial quanto em juízo, negando categoricamente que tenha sido agredida pelo réu. Ao final, requereu a manutenção da sentença absolutória.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo a denúncia, no dia 19/08/2023, por volta das 18h05min, a vítima KELLY KAROLINE COSTA sofreu lesão corporal por parte do seu companheiro, o Sr. JOHNISSON WALLISSON MALCHER DIAS, fato ocorrido no complexo do Ver-o-Peso, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Transcrevo parte que interessa da exordial acusatória,
verbis
:

“[...] na data de 19/08/2023, por volta das 18h05min, a vítima KELLY KAROLINE COSTA, sofreu lesão corporal por parte do seu companheiro, o Sr. JOHNISSON WALLISSON MALCHER DIAS, o ora denunciado, fato ocorrido no complexo do Ver-o-peso, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Consta dos autos que na data e hora supramencionadas, a vítima e o acusado estavam na feira do ver-o-peso ingerindo bebida alcoólica, e aquela, em determinado momento pediu para ir embora, quando começou a discussão e foi agredida por seu companheiro. Do depoimento das testemunhas, principalmente do policial condutor ORLANDO MORAES NETO, narram que estavam realizando uma incursão no complexo ver-o-peso por volta das 18:50, quando populares chamaram os policiais para alertá-los sobre uma briga de casal; e imediatamente os policiais se deslocaram até o local informado e rapidamente testemunharam um homem agredindo uma mulher com um soco em seu rosto de forma que ela teve lesões aparentes no rosto, pois seu rosto sangrou bastante; e diante dos fatos se dirigiram até os envolvidos e constaram que trata-se de um casal que possuia relação íntima de afeto, pois eram namorados, e de posse das informações a equipe de policiais militares, deu voz de prisão em flagrante ao agressor, que por sua vez resistiu a prisão, sendo necessário exercer o uso seletivo da força, de forma que foi necessário também o uso de algemas para resguardar a integridade física dos envolvidos, e narra que a envolvida foi identificada posteriormente como KELLY KAROLINE COSTA, a ora vítima, que interveio na atuação policial, agredindo os policiais com empurrões e socos; e por conta da atitude de KELLY que estava interferindo negativamente no serviço policial, foi necessário realizar o uso de algemas nela; após isto os policias militares conduziram KELLY, através do apoio da viatura da policia militar 2805 para atendimento médico no pronto socorro localizado na avenida 14 de março e a viatura 2804 sob o comando o Soldado Orlando, conduziu o agressor, ora identificado como JHONISSON WALLISON MALCHER DIAS, para a delegacia especializada para realizar os procedimentos cabíveis. O prontuário médico, juntado sob o ID 99030815 – fls. 18, comprova a lesão sofrida pela vítima, vez que descreve: "paciente vitima de agressão física, alcoolizada, apresenta ferimento cortocontuso em supercilio direito." O laudo nº 2023.01.009393-TRA (ID99030815, fls.30), não deixa margem de dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva [...]”.

Em razão disso, o acusado foi denunciado como incurso nas sanções do art. 129, §13, c/c art. 5º, inciso I e art. 7°, I da lei 11.340/06.

Eis a suma dos fatos.

A controvérsia recursal cinge-se à suficiência das provas quanto à autoria da agressão física imputada ao recorrido Johnisson Wallisson Malcher Dias.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do prontuário médico (ID 99030815 – fl. 18) e laudo de exame de corpo de delito (nº 2023.01.009393-TRA), que atestam “ferimento corto-contuso em supercílio direito”, compatível com lesão corporal. Tal elemento, por si só, não é objeto de controvérsia.

A discussão recai, portanto, sobre a autoria do fato.

Após análise minuciosa dos autos, verifico que a sentença absolutória não merece reforma, pelas razões que passo a expor.

Em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é sabido que a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo apta a fundamentar decreto condenatório quando em harmonia com outros elementos de prova.

No caso em análise, contudo, o que se observa é justamente o contrário: a vítima, KELLY KAROLINE COSTA AMARAL, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, negou veementemente ter sido agredida pelo réu, afirmando que se lesionou ao cair de uma escada no Ver-o-Peso.

Em audiência de instrução, a vítima foi categórica ao afirmar que se lesionou ao cair acidentalmente, assegurando que o réu não lhe agrediu: "Negou que o réu a tenha agredido com um soco. Contou que se machucou quando caiu na escada, no Ver-o-Peso" (ID 21543703 - Pág. 2).

Esta versão é corroborada por elementos objetivos dos autos, notadamente pelo prontuário médico juntado sob o ID 99030815, que descreve: "paciente vítima de agressão física, alcoolizada, apresenta
ferimento cortocontuso
em supercílio direito" (grifei).

Observa-se que a natureza do ferimento - cortocontuso - é mais compatível com a tese de queda em escada do que com um soco, como alegado pelos policiais militares, pois lesões provocadas por socos geralmente têm características diferentes, como contusões ou edemas, e não cortes. Embora não se possa descartar que um soco possa causar corte em determinadas circunstâncias, o tipo de lesão é, pelo menos, compatível com a versão apresentada pela vítima — queda acidental.

Como bem consignado pelo juízo sentenciante:
“(...)
Com efeito, depoimento da vítima prestado neste juízo foi firme e coeso e está em consonância com o que foi prestado perante a autoridade policial, no sentido de que se machucou ao cair da escadaria na feita do Ver-o-Peso.
Foi bastante enfática em dizer não ter sido o réu o autor da lesão corporal (corte) que ela sofreu no rosto.
Suas declarações não me parece que pretende proteger o réu
, porquanto, consta que, ainda, no local do fato,
se revoltou com os policiais que não quiseram ouvi-la, no sentido de que ela na época se reportava em dizer que ela se machucou ao cair
.
Suas declarações são coerentes com o que conta no laudo pericial
, o qual confirma que a lesão foi provocada por objeto corto contuso, o que não condiz com uma agressão provocada por um soco
. Por outro lado, apesar de dois policiais confirmarem ter visto o réu desferindo um soco na vítima, seus depoimentos não são coerentes
(...)
” (grifei).

A tese acusatória se fundamenta essencialmente nos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Contudo, a análise detida desses depoimentos revela contradições significativas, corretamente apontadas pelo magistrado sentenciante.

O policial ALYSON ESTENISLAU DA SILVA LUNA afirmou que presenciou o réu desferindo um soco na vítima. Contudo, quanto à distância em que se encontrava do local dos fatos, informou estar a cerca de três metros, enquanto o policial JOÃO PAULO MINOWA MONTEIRO ARAÚJO afirmou que estavam a aproximadamente 30 metros de distância, revelando uma discrepância considerável em um ponto crucial para a credibilidade do testemunho visual.

Outra contradição relevante diz respeito à quantidade de pessoas presentes no local. O policial ALYSON afirmou com convicção que não havia outras pessoas no local, apenas o réu e a vítima. Em contrapartida, o policial JOÃO PAULO alegou que havia mais pessoas no local e que, inclusive,

a aglomeração foi tamanha que estavam "em cima dos policiais" no momento da abordagem, motivo pelo qual precisaram acionar reforço de outra viatura. Já o policial ORLANDO MORAES NETO afirmou que havia outras pessoas no local, inclusive sentadas na mesma mesa do apelado e da vítima.

Ademais, em relação ao momento em que a vítima foi solta das algemas, os policiais também apresentaram versões divergentes: um afirmou que foi dentro da viatura, outro na delegacia, quando consta nos autos fotografia mostrando a vítima ainda algemada no hospital.

Ainda que se reconheça a fé pública que reveste os depoimentos dos agentes policiais, não se pode ignorar que, no caso em apreço, houve falhas significativas na condução da ocorrência. Embora o fato tenha ocorrido em local público e movimentado - o Ver-o-Peso, importante ponto turístico de Belém - nenhuma outra testemunha além dos policiais foi ouvida.

Mais grave ainda, conforme apontado na sentença e confirmado pelos próprios policiais em seus depoimentos, eles não levaram em consideração o que a vítima tentava lhes dizer no local dos fatos, chegando ao ponto de algemá-la quando esta tentou impedir a prisão do réu.

O policial JOÃO PAULO afirmou expressamente "que não chegou a ouvir o que a vítima queria falar", demonstrando a negligência na coleta de informações essenciais no local da ocorrência.

Tais circunstâncias enfraquecem sobremaneira a tese acusatória, pois demonstram que a apuração dos fatos foi conduzida de maneira inadequada, sem a devida atenção às declarações da própria vítima e sem a coleta de depoimentos de eventuais testemunhas presenciais.

Diante desse cenário, é prudente reconhecer que, embora os agentes públicos possuam fé pública,
essa presunção não é absoluta
e pode ser afastada quando as declarações forem frágeis, contraditórias ou destoantes de outros elementos de prova, como no presente caso.

Da aplicação do princípio
in dubio pro reo

O Ministério Público, em suas razões recursais, argumenta que "é natural que a vítima, em razão da passagem do tempo e por estar fragilizada emocionalmente, não se lembre dos exatos detalhes do fato ou mesmo opte por mudar sua versão sobre o ocorrido".

Embora seja verdadeira a assertiva de que, em casos de violência doméstica, não é incomum que vítimas alterem suas versões para proteger seus agressores, esta hipótese não se confirma no caso concreto. A vítima manteve a mesma versão desde o início, negando peremptoriamente ter sido agredida pelo réu. Não há nos autos qualquer elemento que indique que esta negativa decorreu de medo, intimidação ou tentativa de proteger o réu.

Pelo contrário, conforme apontado na sentença, a vítima tentou, desde o momento da abordagem policial, afirmar que não havia sido agredida pelo réu, tendo inclusive sido algemada por tentar impedir sua prisão. Este comportamento é consistente com alguém que efetivamente não foi vítima de agressão e tenta evitar uma prisão injusta, e não com alguém que tenta proteger seu agressor.

Diante desse contexto probatório, marcado por contradições nos depoimentos dos policiais, pela consistente negativa de agressão por parte da vítima e pela ausência de elementos que corroborem de forma segura a tese acusatória, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A propósito,
verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. PROVA EM INQUÉRITO NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. VÍTIMA QUE NARRA EVENTOS DE MANEIRA DIVERSA.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se alega violação aos arts. 147 e 61, II, "f", do CP, combinados com a Lei nº 11.340/06.

2.
O juízo de primeiro grau proferiu sentença absolutória por insuficiência de provas, destacando a
divergência entre as declarações das vítimas
e a
ausência de elementos corroborativos da versão acusatória
.

3.
O acórdão recorrido manteve a absolvição, aplicando o princípio in dubio pro reo, diante da falta de provas suficientes para a condenação
.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base apenas na palavra de uma das vítimas, sem outras provas corroborativas, em casos de divergência entre os depoimentos.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a palavra da vítima, em crimes de natureza doméstica, deve ser corroborada por outras provas para fundamentar uma condenação.

6. Contudo, a ausência de provas adicionais que corroborem a versão de uma das vítimas impede a condenação, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.

7. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme entendimento consolidado.

IV. RECURSO NÃO PROVIDO”. (AREsp n. 2.522.228/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) (grifei).

A sentença absolutória examinou minuciosamente os elementos probatórios e fundamentou de forma robusta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP).

Como bem observou o magistrado sentenciante, "
não pode, portanto, uma falha na apuração dos fatos ser considerada em prejuízo do réu, mesmo porque o nosso sistema processo penal prevê que a dúvida deve beneficiar o acusado, sobretudo quando os depoimentos das testemunhas são contraditórios, como no presente caso
".

De fato, para que se possa proferir um decreto condenatório, é necessário que as provas sejam robustas, claras e convergentes, não deixando margem para dúvidas razoáveis. No caso em tela, as contradições nos depoimentos dos policiais, aliadas à consistente negativa da vítima e à compatibilidade do laudo pericial com a versão da queda, geram dúvida insuperável acerca da autoria do delito.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença absolutória em favor de
JOHNISSON WALLISSON MALCHER DIAS
,

proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/09/2025